Tribunal: TJES
Processo: 5005176-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005176-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: JOAO ANTONIO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão reproduzida no id. 1658403, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos do cumprimento de sentença requerido por João Antonio dos Santos e Cleides Regina Fernandes dos Santos, na qual o Magistrado de origem manteve os honorários periciais e determinou a intimação da agravante para efetuar o pagamento da metade dos honorários no prazo de dez dias.

Nas razões de id. 1658396, a agravante sustenta que (a) a sentença acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pelos agravados para declarar abusiva a previsão de anatocismo no contrato, (b) no cumprimento de sentença, os agravados requereram a produção de prova pericial, motivo pelo qual devem arcar exclusivamente com o adiantamento dos honorários do perito, (c) o valor arbitrado é exorbitante, eis que a prova pericial não demanda a realização de cálculos complexos.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão, impondo-se exclusivamente aos agravados o ônus de anteciparem os honorários periciais, que devem ser reduzidos.

Informações do Juízo de origem no id. 1815426.

Intimados, os agravados não ofertaram contrarrazões, como certificado no id. 1815428.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de dezembro de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O art. 95 do CPC dispõe que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a p
e
rícia, ao passo que o rateamento da despesa ocorrerá apenas quando for determinada de ofí
cio ou requerida por ambas as partes.

Depreende-se da petição de id. 1667603 que, em razão da divergência da quantia exequenda, os agravados requereram o pagamento do valor incontroverso e a realização de perícia contábil para apuração do valor realmente devido pela agravante.

A
própria decisão reconhece que a prova foi requerida pelos agravados e que a agravante registrou na primeira oportunidade que os honorários deveriam ser adiantados por aqueles, não havendo que se falar em concordância com o pedido.

Conforme
o STJ
,
“
De acordo com o disposto nos arts. 82 e 95 do CPC, cabe à parte que requereu a produção de prova pericial adiantar o pagamento da remuneração do profissional, ou ao autor quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz
”

(REsp 1823835/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).

Da jurisprudência desta Corte, colhe-se precedente de igual teor
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA POSTULADA EXCLUSIVAMENTE PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE PELA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. LEVANTAMENTO DE VALORES ANTERIORMENTE DEPOSITADOS PELO RÉU/RECORRENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Consoante dispõe o artigo 95, do Código de Processo Civil, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

II. No caso em apreço, quando da especificação das provas a serem produzidas, a Recorrente não efetuou qualquer pedido destinado à produção de prova técnica, pelo que, nesse contexto, não há falar-se em antecipação dos respectivos honorários periciais, cujo entendimento encontra amparo na jurisprudência do Egrégio Superior Tribuna de Justiça.

III. O adiantamento do pagamento de metade do valor dos honorários periciais pela Recorrente, em momento algum significou aquiescência quanto à sua responsabilidade pelo custeio da prova técnica, pelo contrário, em todos os momentos houve irresignação específica a esse respeito. Não há falar-se, portanto, em perda superveniente do interesse recursal.

VI. Inexistindo pedido formulado pela Recorrente para produção da prova técnica, deve ser reconhecida a ausência de responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais, impondo-se a liberação dos valores anteriormente depositados para tal finalidade, cujo ônus de complementação do valor deve ficar a cargo do Recorrido.

V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009164, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)
(g. n.)

No que diz respeito ao valor dos honorários
periciais
,
“
a Resolução/CNJ nº 232/16, cujos termos o Estado entende que devem ser obedecidos neste caso, diz respeito a valores de honorários periciais de responsabilidade dos beneficiários da assistência judiciária gratuita, situação não aplicável ao caso em apreço
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001921, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020).

É possível, contudo, a
revisão dos honorários sugeridos pelo perito e homologado pelo Magistrado, podendo o profissional escusar-se caso não concorde com o
novo
valor atribuído ao serviço, nos termos do art. 467,
caput
do CPC.

E
xtrai-se do documento de id. 1667603
que os agravados requere
ra
m o cumprimento de sentença no valor de R$ 761.488,05 (setecentos e sessenta e um mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), afirmando que resta controversa apenas a quantia de R$ 274.572,12 (duzentos e setenta e quatro mil quinhentos e setenta e dois reais e doze centavos), motivo pelo qual pleitearam a produção de prova pericial contábil.

A agravante, por sua vez, afirma que após recalcular o contrato de financiamento imobiliário, concluiu que
na verdade
existe um saldo devedor a ser pago pelos agravados.

Para elaborar os cálculos necessários ao deslinde da questão, o perito

fixou
honorários
de
R$ 8.878,55 (oito mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos),
os quais
revela
m
-se desarrazoado
s
, mormente porque a decisão
que os homologou
baseou-se
apenas
na equiparação aos “valores praticados no mercado”, sem indicar as referências,
a complexidade e o tempo a ser levado na elaboração da prova.

Em casos com necessidade de perícia contábil envolvendo a PREVI,
que pode futuramente ser condenada a ressarcir a quantia,
a jurisprudência vem adotando valores inferiores por se tratar de entidade sem fins lucrativos, como se depreende dos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PREVI.
PLEITO ALMEJANDO A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA AOS VALORES DECORRENTES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 5.000. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DA PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL SEM GRANDE COMPLEXIDADE,
HAVENDO APENAS UM AUTOR NA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DO VERBETE A SUMULAR 364 DO TJRJ. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
Redução dos honorários periciais para R$3.500,00. Não foi demonstrada a complexidade do trabalho contábil pelo perito que justifique o valor anteriormente arbitrado. Devedor é Entidade fechada sem fins lucrativos, na forma do §1º do art. 31 da lei complementar 109 de 2001.
Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (0032045-23.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA - Julgamento: 10/08/2021 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL DO TJRJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PREVI.
DECISÃO QUE DETERMINOU A
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL
E O RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS DO ARTIGO 95 DO CPC/15. PROVA REQUERIDA PELO AGRAVADO, BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS FINANCEIRO. DESEMBOLSO IMEDIATO QUE NÃO PODE SER IMPOSTO AO AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS QUE DEVE SER RESOLVIDA AO FINAL.
HONORÁRIOS HOMOLOGADOS EM R$4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHEBNTOS REAIS), QUE MERECEM SER REDUZIDOS PARA R$3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS). PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL QUE NÃO ENSEJA GRANDE COMPLEXIDADE
, HAVENDO APENAS UM AUTOR NA DEMANDA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 364 DO TJRJ. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO AO RECURSO. (0061371-62.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MAURO PEREIRA MARTINS - Julgamento: 05/08/2021 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL DO TJRJ)

Nesse viés, ante a ausência de fundamentos excepcionais que justifiquem os honorários periciais no patamar em que fixados, devem ser reduzidos para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com restituição da diferença já adiantada pelos agravados.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso a fim de determinar que os agravados arquem exclusivamente com o adiantamento dos honorários periciais, os quais reduzo para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTE. ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PRODUÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR SUGERIDO E HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPLEXIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 95 do CPC dispõe que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a p
e
rícia, ao passo que o rateamento da despesa ocorrerá apenas quando for determinada de ofí
cio ou requerida por ambas as partes.

2. Conforme
o STJ
,
“
De acordo com o disposto nos arts. 82 e 95 do CPC, cabe à parte que requereu a produção de prova pericial adiantar o pagamento da remuneração do profissional, ou ao autor quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz
”

(REsp 1823835/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Precedente do TJES:
Agravo de Instrumento 035199009164
.

3. É possível a
revisão dos honorários sugeridos pelo perito e homologados pelo Magistrado, podendo o profissional escusar-se caso não concorde com o novo valor atribuído ao serviço, nos termos do art. 467,
caput
do CPC.

4. A
nte a ausência de fundamentos excepcionais que justifiquem os honorários periciais no patamar em que fixados
(R$
8.878,55
)
, devem ser reduzidos para R$ 3.500,00.

5. Recurso conhecido e
provido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
dar
-lhe pro
vimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.